Tribunal: TJES
Processo: 0003015-67.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003015-67.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELANO RIGONI CHAVES

APELADO: CASA DE SADE SANTA MARIA SA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
F
URTO
.

ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
CORRETA DESVALORAÇÃO DAS BALIZAS “C
ULPABILIDADE
” E “PERSONALIDADE”.
AUMENTO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO
.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que a materialidade do crime (art. 155, caput, do CP), restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição, assim como a autoria, pelo relatório de investigação policial, que analisou as gravações das câmeras de videomonitoramento, o depoimento da testemunha policial militar e a a confissão do acusado.

2. A conduta praticada pelo acusado merece maior reprovação, pois invadiu um hospital, local reservado para o atendimento de pessoas doentes e debilitadas, e furtou uma televisão de um dos quartos, o que justifica a desvaloração da vetorial “culpabilidade”.

3. A circunstância “personalidade” é desfavorável, pois o réu, agindo de má índole, em nítido desvio de caráter, valeu-se da boa vontade da recepcionista do hospital, com o pretexto de que iria beber água, para praticar o crime.

4. O Magistrado aplicou um percentual próximo a 1/6 (um sexto), comumente utilizado pelos Tribunais Superiores, para redução da pena, em razão da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), de modo que não prospera o pleito defensivo, objetivando a incidência de uma fração maior.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de isenção do pagamento da multa e das custas processuais, em razão da incapacidade financeira do acusado.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003015-67.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DELANO RIGONI CHAVES (AD)

APELADO: CASA DE SADE SANTA MARIA SA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA DA PENHA KAPITZKY DIAS - ES11842-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação
interposto por
DELANO RIGONI CHAVES
, contra a sentença (id 7608148), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Colatina-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
furto
(art. 155, caput, do CP), às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões (fls. 71/74), a defesa pleiteia a absolvição do acusado.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a elevação da fração da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), bem como a isenção do pagamento da multa e das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

N
arra a denúncia que
, no dia 04 de setembro de 2022, no bairro Vila Nova, em Colatina-ES, o denunciado pediu para a recepcionista do Hospital Santa Maria, para ir beber água, no que foi autorizado.

Ato contínuo, adentrou no hospital, e subtraiu de um dos quartos, 01 (uma) TV marca Philco e 01 (um) adaptador, escondendo-os embaixo da camisa, momento em que saiu pela porta da frente.

Ao perceberem o volume na camisa, pessoas que ali estavam, avisaram a responsável pelo hospital, que acionou a polícia militar, tendo esta localizado o acusado próximo ao local, com o monitor em mãos.

Em relação ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 03/06, do IP em anexo), auto de apreensão (fls. 28, do IP em anexo) e auto de restituição (fls. 29, do IP em anexo).

De igual modo, a autoria também está demonstrada pelo relatório de investigação policial (fls. 33/35), que analisou as gravações das câmeras de videomonitoramento, sendo possível constatar o exato momento em o réu, adentra no quarto do hospital, e sai com a televisão embaixo da camisa.

Outrossim, a testemunha policial militar DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO (mídia de fls. 67) narrou que foi acionado pela representante do hospital, sendo que encontrou o acusado em local próximo, na posse do televisor.

Ademais, o réu confessou em Juízo (mídia de fls. 67), que realmente furtou o aparelho de televisão do hospital.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de furto, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 29/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Em continuidade,
quanto ao pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, tenho como correta a exasperação procedida pelo Magistrado, para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da negativação das balizas “culpabilidade” e “personalidade”.

Isto porque, a conduta praticada pelo acusado merece maior reprovação, pois invadiu um hospital, local reservado para o atendimento de pessoas doentes e debilitadas, e furtou uma televisão de um dos quartos, o que justifica a desvaloração da vetorial “culpabilidade”.

De igual modo, entendo que a circunstância “personalidade” é desfavorável, pois o réu, agindo de má índole, em nítido desvio de caráter, valeu-se da boa vontade da recepcionista do hospital, com o pretexto de que iria beber água, para praticar o crime.

P
rosseguindo,
no que se refere a pretensão de elevação da fração, da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), verifico que o Magistrado aplicou um percentual próximo a 1/6 (um sexto), montante este comumente utilizado pelos Tribunais Superiores, para redução da pena, em razão da incidência da aludida atenuante, de modo que não prospera o pleito defensivo.

Por
fim

quanto ao pedido
de isenção do pagamento da multa
e das custas processuais
, em razão da incapacidade financeira do acusado, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça (id 8045323),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.